Tribunal: TJSP
Processo: 1057603-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, o apelante

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, o apelante quedou-se inerte. Daí necessariamente decorre o reconhecimento da deserção. 2. Tendo ocorrido o ingresso da ré no processo, deverá o autor, além de pagar as despesas do processo, arcar com os honorários advocatícios dos patronos da demandada (art. 331, § 1o, do CPC).